Tribunal: STJ
Processo: 5102971-94.2022.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113857 - SC
(2025/0456468-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MILARD ZHAF ALVES LEHMKUHL
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: GILBERT BRAULINO DE SOUZA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: GISLENE DAURA DE SOUZA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RAQUEL DE SOUZA FERRAZ - SC042360
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS ADVOGADOS DE
SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55904976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fd58f1c6-1ba2-4439-9841-7d63bcb12d55

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fd58f1c6-1ba2-4439-9841-7d63bcb12d55

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113857 - SC
(2025/0456468-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MILARD ZHAF ALVES LEHMKUHL
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: GILBERT BRAULINO DE SOUZA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: GISLENE DAURA DE SOUZA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RAQUEL DE SOUZA FERRAZ - SC042360
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS ADVOGADOS DE
SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55905205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 7d8811f9-3a64-4d8f-884e-58f3d254770f

Trata-se de embargos de declaração opostos por MILARD ZHAF ALVES
LEHMKUHL contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO
SÚMULA N. 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula n. 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 1025-1028).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Documento eletrônico VDA55905205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 7d8811f9-3a64-4d8f-884e-58f3d254770f

Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.478.214/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 7d8811f9-3a64-4d8f-884e-58f3d254770f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0456468-6
AREsp 3.113.857 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 51029719420228240023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MILARD ZHAF ALVES LEHMKUHL
ADVOGADO
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
ADVOGADA
: MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
ADVOGADA
: LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: GILBERT BRAULINO DE SOUZA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: GISLENE DAURA DE SOUZA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RAQUEL DE SOUZA FERRAZ - SC042360
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS ADVOGADOS DE SANTA
CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MILARD ZHAF ALVES LEHMKUHL
ADVOGADO
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
ADVOGADA
: MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
ADVOGADA
: LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: GILBERT BRAULINO DE SOUZA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: GISLENE DAURA DE SOUZA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RAQUEL DE SOUZA FERRAZ - SC042360
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS ADVOGADOS DE SANTA
CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485:010:134245@
2025/0456468-6 - AREsp 3113857 Petição : 2026/0022861-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: 37B01479-F461-443E-8697-69727EE5A665